Tribunal: STF
Processo: ADI 3441
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-05
Data de publicação: 2006-10-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
   IMPUGNAÇÃO DA EXPRESSÃO "PODEM SER EXERCIDAS POR POLICIAL CIVIL
   OU MILITAR E CORRESPONDEM, EXCLUSIVAMENTE, AO DESEMPENHO DAS
   ATIVIDADES DE DIREÇÃO E CHEFIA DAS DELEGACIAS DE POLÍCIA DO
   INTERIOR DO ESTADO". PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 7.138,
   DE 25 DE MARÇO DE 1998, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
Em
   frontal violação ao § 4º do art. 144 da Constituição, a expressão
   impugnada faculta a policiais civis e militares o desempenho de
   atividades que são privativas dos Delegados de Policia de
   carreira.
De outra parte, o § 5º do art. 144 da Carta da
   República atribui às polícias militares a tarefa de realizar o
   policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. O que
   não se confunde com as funções de polícia judiciária e apuração
   de infrações penais, estas, sim, de competência das polícias
   civis.
Ação procedente.